Tribunal: STF
Processo: HC 169056
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ACESSO A DOCUMENTOS PROTEGIDOS POR SIGILO NÃO RELACIONADOS AO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. 



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.